Tribunal: TJDFT
Processo: 0707355-27.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0707355-27.2019.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GAP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECORRIDO: GIULIANE REIS DE PAULA, DAVI LIMA DE OLIVEIRA DESPACHO Intime-se o recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos autos instrumento de mandato, conferindo ao advogado signatário da petição de ID 17452109 poderes específicos para desistir, nos termos do artigo 105, do Código de Processo Civil. Após, tornem conclusos. Brasília, 14 de julho de 2020.